Tribunal: TJSP
Processo: 1023272-81.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aquisição de pacote de viagem em site especializado. Relação de consumo caracterizada. Legitimidade passiva da operadora do site corporificada. Cancelamento das passagens aéreas em razão da pandemia, a pedido dos autores. Tentativas de reembolso, sem sucesso. Dever de ressarcimento da quantia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aquisição de pacote de viagem em site especializado. Relação de consumo caracterizada. Legitimidade passiva da operadora do site corporificada. Cancelamento das passagens aéreas em razão da pandemia, a pedido dos autores. Tentativas de reembolso, sem sucesso. Dever de ressarcimento da quantia paga que se tem por inafastável. Ofensa moral não caracterizada, mas mero aborrecimento. Dicção do artigo 5o, da Lei no 14.046/2020. Ausente prova de má-fé da prestadora de serviço. Recurso provido, em parte.